Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERCEIRA INTERESSADA. HABILITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS.
1. A ação de exigir contas decorre de contrato de locação de imóvel, em que teria cláusula relativa ao custeio de obras de reforma com desconto mensal nos aluguéis. As contas exigidas pela autora seriam aquelas da reforma e que seriam depois descontadas do aluguel.
2. O interesse jurídico que habilita a intervir na ação ocorre quando o provimento final de mérito possa afetar diretamente a esfera de direitos. Contudo, não basta que haja o mero interesse econômico no resultado da ação, ou seja, àquela decisão deve afetar um ou mais direitos do sujeito.
3. Na hipótese, a despeito da argumentação da agravante, o fato de residir no imóvel e manter ou não união estável com o locatário do bem, por si só, não lhe torna terceira interessada para que seja admitida sua inclusão como parte na demanda.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.